Tribunal: TJSP
Processo: 1008431-91.2014.8.26.0009
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000895129
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1008431-91.2014.8.26.0009/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes
EDER
COLIS
LOPES
(JUSTIÇA
GRATUITA)
e
ISIS
RODRIGUES, são embargados ATUA SPE 5 PARTICIPAÇÕES LTDA.,
HAPTOS ASSESSORIA E NEGÓCIOS LTDA e ABYARA BROKERS
INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA CASA FÁCIL E PRONTOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1008431-91.2014.8.26.0009/50000
Voto no 12.142 (LA)
Pág. 2/4
VOTO No 12.142
No Processo - Classe:
1008431-91.2014.8.26.0009/50000 - Embargos de Declaração
Cível
Origem:
Comarca de São Paulo
MMa Juíza de 1o Grau:
Márcia de Souza Donini Dias Leite
Partes:
Embargtes: EDER COLIS LOPES e ISIS RODRIGUES
Embargdos: Atua Spe 5 Participações Ltda., Haptos Assessoria
e Negócios Ltda e Abyara Brokers Intermediação Imobiliária
Casa Fácil e Prontos Ltda.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE
INDÉBITO
E
OBRIGAÇÃO
DE
NÃO
FAZER.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
Inexistência de quaisquer omissões a serem sanadas.
Acórdão mantido.
EMBARGOS REJEITADOS.
Os presentes Embargos de Declaração foram opostos contra o V.
Acórdão de fls. 680/687, o qual acolheu a preliminar arguida pelos autores e, no mérito,
negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos demandantes.
Os embargantes requerentes afirmaram que o julgado considerou os
documentos juntados às fls. 346/351 como forma de justificar a observância ao dever de
informação clara e precisa em relação à cobrança de comissão de corretagem por parte
das empreiteiras.
Alegaram, entretanto, que referidos documentos foram produzidos
unilateralmente pelas empreiteiras e não disponibilizados aos adquirentes, os quais não
tinham conhecimento acerca dos valores cobrados em relação à referida comissão.
Requereram o acolhimento dos embargos para que fosse sanada a
omissão apontada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1008431-91.2014.8.26.0009/50000
Voto no 12.142 (LA)
Pág. 3/4
É O RELATÓRIO.
Os embargos devem ser conhecidos, porém rejeitados.
A questão posta na lide foi examinada e decidida de forma
fundamentada, não se vislumbrando quaisquer omissões.
Com efeito, contrariamente ao alegado pelos embargantes, os
documentos de fls. 147/158, que instruíram a inicial, eram recibos de pagamentos do
embargante Sr. Eder à requerida “Abyara Brokers”, nos quais expressamente constaram
os valores recebidos e que se referiam aos pagamentos a título de “Comissão de
Corretagem”.
Dessa forma, a alegação de desconhecimento em relação aos valores
pagos a título da referida comissão não poderia prosperar.
Aliás, os embargantes sustentaram que os documentos às fls. 346/351
foram produzidos unilateralmente.
Entretanto, consoante o contido às fls. 118, juntaram aos autos
“Extrato do Cliente”, mesmo documento que agora pretendem impugnar, demonstrando
que tinham acesso aos documentos que afirmaram desconhecer.
Portanto, os embargantes pretendem rediscutir a matéria para obter um
novo julgamento do caso, o que é vedado pelo ordenamento jurídico vigente.
Nesse compasso, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil é
expresso ao dispor que os embargos declaratórios somente têm cabimento diante da
existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não
constituindo recurso idôneo para a obtenção de um novo julgamento sobre a matéria.
Importante consignar que, nos embargos de declaração, ainda que com
fim único de prequestionamento, devem-se observar os limites expressos no Código de
Processo Civil, mesmo porque:
“o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a
ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os
seus argumentos” (RJTJESP 115/207).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1008431-91.2014.8.26.0009/50000
Voto no 12.142 (LA)
Pág. 4/4
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos declaratórios
opostos, ante a inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora